Tribunal: TJBA
Processo: 8072954-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072954-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: RESTAURANTE POINT DA EVA LTDA Advogado(s): ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS AGRAVADO: NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). EQUIPARAÇÃO À PESSOA FÍSICA PARA FINS DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA (ART. 99, § 3º, CPC). MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EXPRESSIVA E EXISTÊNCIA DE CONTAS ATIVAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de indenização por danos morais e materiais, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por microempreendedor individual (MEI), determinando o recolhimento das custas no prazo de dez dias, sob pena de extinção do feito, com fundamento no art. 82 do CPC. O agravante sustenta que comprovou a hipossuficiência financeira mediante juntada de Declaração Anual do SIMEI, imposto de renda, extratos bancários e documentos que demonstram bloqueio de valores em conta corrente, pleiteando a concessão do benefício ou, subsidiariamente, o recolhimento das custas ao final do processo (art. 98, § 6º, do CPC). A tutela recursal foi indeferida. O agravado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita à empresa agravante diante da alegação de crise financeira, à luz da documentação apresentada nos autos. III. Razões de decidir 3. A gratuidade da justiça, assegurada pela Constituição Federal e regulamentada pela Lei nº 1.060/50 e pelo art. 98 do CPC, destina-se a garantir o acesso à justiça àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência. 4. O microempreendedor individual, embora formalmente inscrito no CNPJ, apresenta estrutura simplificada, sem contrato social e sem separação patrimonial formalmente estabelecida, aproximando-se da figura da pessoa natural para determinados fins. Tal circunstância autoriza, em tese, a aplicação da presunção relativa prevista no art. 99, § 3º, do CPC. 5. Contudo, a presunção é relativa e, no caso concreto, deve ser afastada diante da constatação de relevante movimentação financeira em conta vinculada a atividade empresarial. 6. Não houve comprovação específica de crise financeira atual nem demonstração de que o pagamento das custas acarretaria prejuízo insuperável, sendo o bloqueio de valores, por si só, insuficiente para caracterizar incapacidade financeira absoluta. 7. A ausência de prova idônea da alegada insuficiência de recursos afasta a incidência da presunção relativa e impõe a manutenção da decisão que indeferiu o benefício, prevalecendo a regra geral do art. 82 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O microempreendedor individual pode, em tese, ser equiparado à pessoa física para fins de incidência da presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC. 2. A presunção é relativa e pode ser afastada quando houver elementos concretos que evidenciem capacidade econômica. 3. A existência de movimentação financeira relevante e de contas empresariais ativas afasta a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC". _________ Dispositivo relevante citado: CF/1988; Lei nº 1.060/50; CPC, arts. 82, 98, 98, § 6º, 99, § 3º, 1.019, I, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8072954-19.2025.8.05.0000, sendo Agravante o Restaurante Point da Eva e Agravado o Nubank Soluções Financeiras Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator